Tribunal: STF
Processo: ARE 893394
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ISSQN. LEI COMPLEMENTAR 69/2004 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. INICIATIVA DE LEI AMPLA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.